Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-20.2017.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0000253-20.2017.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE LUIZ SANTOS BARROS, ANDREIA SANTOS BARROS, FABRICIO LUIZ SANTOS BARROS, MARIA DE JESUS NUNES BARROS SANTOS, ROSANGELA SANTOS BARROS D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Intempestividade - Não conhecimento Conforme consta dos autos, o ente público tomou ciência do Acórdão recorrido no dia 03/03/2020, possuindo, no entanto, prazo recursal em dobro para interposição dos aclaratórios. O termo final para interposição do recurso se deu no dia 17/03/2020. O Recurso foi interposto somente no dia 23/03/2020. Assim, constato a clara intempestividade dos presentes Embargos de Declaração, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Certifique-se, caso transcorrido, o prazo para interposição de eventual Recurso Especial. Sem eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator